Tribunal: TJSP
Processo: 2184691-47.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Gratuidade judiciária. Professora que reclama indenização por falso exame (ultrassom) de gravidez em demanda de R$ 35 mil reais. Rendimentos tributados em 2023, como professora de educação infantil, de R$ 74.067,43, juntando comprovante de taxa de condomínio do apartamento em que reside de R$ 827,98. Inadmissibilidade de ser cogitado de estado de pobreza para anistiar de dever de solver as taxas

Ementa:
Gratuidade judiciária. Professora que reclama indenização por falso exame (ultrassom) de gravidez em demanda de R$ 35 mil reais. Rendimentos tributados em 2023, como professora de educação infantil, de R$ 74.067,43, juntando comprovante de taxa de condomínio do apartamento em que reside de R$ 827,98. Inadmissibilidade de ser cogitado de estado de pobreza para anistiar de dever de solver as taxas iniciais de 1,5% do valor da causa (Lei Estadual 11.608/2003). Não provimento.